Tribunal: TJDFT
Processo: 0731797-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO CONSTATADAS.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Na hipótese vertente, não se verifica qualquer vício a ser sanado, pois todos os argumentos constantes das razões e contrarrazões recursais foram devidamente analisados na fundamentação do Acórdão.
3. A decisão vergastada consignou a necessidade de justificativa excepcional para o deferimento da medida pleiteada, e que não foi apresentada pela embargante. Logo, não há contradição entre os fundamentos decisórios e a conclusão do julgado.
4. Recurso conhecido e desprovido.